Tribunal: TJMT
Processo: 1017375-32.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017375-32.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO AUGUSTO BRANDAO - CPF: 289.673.801-00 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SERGIO AUGUSTO BRANDAO - CPF: 289.673.801-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE SERGIO AUGUSTO BRANDAO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (
URV) — PRESCRIÇÃO —
TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
—
PERDA DO DIREITO DE AÇÃO
—
CONSTATAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a
data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição
da pretensão de
cobrança de
diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Sérgio Augusto Brandão prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelações interpostas pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Sérgio Augusto Brandão
em relação à sentença (Id. 5567114) proferida em
ação de cobrança c/c obrigação de fazer
.

Estado de Mato Grosso
(Id. 5567115), assegura
que os servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso não fazem jus a qualquer incorporação de diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, uma vez que os pagamentos eram realizados no último dia do mês de referência, diferentemente dos Poderes Judiciário e Legislativo e do Ministério Público, que têm como referência o dia vinte (20) de cada mês, nos termos do artigo 168 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Assevera que se operou a prescrição, ao argumento de que a reestruturação da carreira dos profissionais da carreira militar do Estado de Mato Grosso, constituiu marco inicial para contagem do prazo de cinco (5) anos fixado no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Contrarrazões (Id. 5567119).

Sérgio Augusto Brandão
(Id. 5567118), afiança que
a sentença deve ser reformada, em parte, para “
suprimir da parte dispositiva do julgado a condicionante que consignou que caso já tenha sido implantado por lei o regime de subsídio para os autores, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio
”.

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 7338787).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] Suscitada a prescrição, passo à análise.

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda.

Por outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês.

Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

[...]

Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – prescrição.

[...]

Dispositivo

i
sto posto, rejeito a prescrição e julgo procedente o pedido para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o regime de subsídio para a autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja
vacatio legis.
Ademais, se ainda não houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a data da liquidação da sentença.

Quanto à comprovação da condição individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Os valores apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do NCPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, I do NCPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. [...]. (Id. 5567114, fls. 2/8).

De início, é necessário pontuar que proferi decisões e votos no sentido de que, na
pretensão à diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV,
opera-se tão somente a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar do protocolo da petição inicial.

É o entendimento pacífico das duas Câmaras de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 678-26.2015.8.11.0028, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 4 de agosto de 2020).

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – PEDIDO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte.

2. Agravo Interno desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1029071-60.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 22 de junho de 2020).

Ocorre, entretanto, que as decisões proferidas pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo estariam em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a contagem do prazo prescricional nas hipóteses em que houve a reestruturação da carreira.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que, a reestruturação da carreira é o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança de
diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
.

[...] O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1850802/
MT
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).

[...] É cediço que ‘a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos’ (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1843748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2020).

[...] Ademais, é entendimento desta Corte Superior que a reestruturação da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. Precedentes: EDcl no REsp. 1.233.500/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 23.2.2017; AgRg no AREsp. 811.567/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.5.2016; AgInt no AREsp. 935.728/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22.9.2016; AgRg no REsp. 1.565.046/SP, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 31.8.2016. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1792976/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019).

Assim, presente a existência de divergência entre o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre a mesma questão unicamente de direito, cabe a Câmara decidir, segundo penso, à luz do entendimento daquele,
intérprete maior do direito infraconstitucional
.

Passo, então, ao recurso do Estado de Mato Grosso.

Sérgio Augusto Brandão
, servidor integrante
da carreira militar do Estado de Mato Grosso
, instituída pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 231, de 15 de dezembro de 2005, ingressou em juízo com
pedido de incorporação de diferencial oriundo da conversão do Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor
, protocolado em 18 de outubro de 2016 (Id. 5567097).

Portanto, transcorreu prazo superior a cinco (5) anos da data da reestruturação da carreira, ocorrida em 15 de dezembro de 2005, até a propositura da demanda, 18 de outubro de 2016. Logo, operou-se a prescrição, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Provido o recurso do Estado de Mato Grosso os honorários advocatícios devem ser suportados pelo autor, observado o disposto nos artigos 85 e 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para
declarar a prescrição da pretensão de
cobrança de
diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV e condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, observado o disposto
no artigo 98, §§ 2o e 3o, do referido código. Em consequência, prejudicado o recurso de Sérgio Augusto Brandão
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020